Tribunal: TJMT
Processo: 1007776-42.2020.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007776-42.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RANDER SIQUEIRA MENDES - CPF: 037.371.701-69 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1007776-42.2020.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Rander Siqueira Mendes

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM COMPRAS E PAGAMENTOS POR DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, em que pese o consumidor negar que tenha recebido o cartão de crédito junto ao banco Reclamado, verifico que a instituição financeira juntou o contrato celebrado entre as partes,
onde consta a contratação do cartão de crédito
, bem como as faturas de cartão de crédito, nas quais constam diversas compras e pagamentos realizados por meio de débito em conta corrente.

2. Assim, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação questionada, pois, não crível que o consumidor concorde com os débitos realizados em sua conta corrente para pagamento de faturas de cartão de crédito, referente a compras realizadas por suposto fraudador/terceiros.

3. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 1.091,30, disponibilizado em 13.10.2017, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé protegida por tal benefício.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares e pela
IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais
, resolvendo o mérito. Outrossim,
CONDENO a parte Reclamante, em litigância de má-fé,
nos termos do art. 55, da Lei 9099/95 c/c. art. 81, do Código de Processo Civil, ao: I. PAGAMENTO em favor da parte Reclamada de multa no percentual de 5% do valor corrigido da causa, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo no percentual de 10% sobre o valor corrigido da causa.II. PAGAMENTO das custas processuais”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não tem direito à gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em 1º grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021